Tribunal: TJES
Processo: 5003007-42.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003007-42.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAYEVYLYS ALVES COELHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal, mantendo condenação pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e 35 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta-se omissão quanto à ausência de laudo toxicológico e contradição na dosimetria da pena, em razão da manutenção da pena-base apesar do reconhecimento de fundamentação genérica em algumas circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à ausência de laudo toxicológico para comprovação da materialidade do delito; (ii) estabelecer se há contradição na manutenção da pena-base mesmo após o afastamento de circunstâncias judiciais negativadas de forma genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada não é omissa, pois enfrenta de forma ampla a materialidade do delito, assentando que o crime de tráfico de drogas pode ser comprovado por provas indiretas robustas, ainda que ausente a apreensão de entorpecentes.

A prescindibilidade do laudo toxicológico decorre logicamente da possibilidade de demonstração da materialidade por outros meios de prova admitidos, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

Não se verifica contradição, pois o acórdão mantém coerência entre fundamentação e conclusão ao reconhecer a inadequação de alguns vetores negativos, mas justificar a pena-base com base em outras circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na culpabilidade acentuada e em elementos concretos relacionados à natureza e quantidade de drogas, valorados nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 315, § 2º, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33
, caput
, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20/06/2013, DJe 28/06/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5003007-42.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAYEVYLYS ALVES COELHO

Advogado(s) do reclamante: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MAYEVYLYS ALVES COELHO
em face do
a
córdão
proferido por estas Colendas Câmaras Criminais Reunidas (ID 17599066), que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa, mantendo a condenação do embargante pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Inconformado com o teor do
decisum
, em suas razões recursais apresentadas no ID 17652986, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece dos vícios de
omissão
e
contradição
, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Especificamente, o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
, ao argumento de que o acórdão, embora tenha enfrentado a tese de inexistência de apreensão de drogas, não se manifestou expressamente sobre o argumento da ausência de laudo toxicológico, provisório ou definitivo, questão que, segundo a defesa, seria capaz de, por si só, infirmar a conclusão adotada, em violação ao artigo 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Adicionalmente, aponta a existência de
contradição
no julgado no que tange à dosimetria da pena. Afirma que o voto condutor, embora tenha reconhecido que as circunstâncias judiciais dos motivos e das consequências do crime foram fundamentadas de maneira genérica, manteve a pena-base inalterada, sem proceder à devida redução proporcional, o que configuraria um raciocínio internamente inconsistente.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, passo à análise da alegação de omissão no voto recorrido pelo embargante.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia [...]” (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Por sua vez, como é cediço, a
contradição
capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
” [
in
Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559], ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem
proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Desse modo, para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
. Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que equivocou-se no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, não é possível extrair qualquer incongruência entre a fundamentação e o
decisum
no presente caso, tampouco omissão sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia.

No que tange à alegada
omissão
sobre a ausência de laudo toxicológico, a irresignação não prospera. O acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva a questão da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, ainda que na ausência de apreensão de entorpecentes. A discussão sobre a prescindibilidade do laudo pericial está logicamente contida na análise mais ampla sobre a possibilidade de comprovação do crime por outros meios de prova.

O voto condutor (ID 17599066) foi explícito ao fundamentar que a materialidade pode ser atestada por provas indiretas robustas, o que, por consequência direta, afasta a necessidade do laudo técnico para a configuração do delito nesse caso concreto. Vejamos o trecho pertinente:

Quanto ao primeiro fundamento defensivo, o cerne da questão é definir se é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas com amparo em provas indiretas, nos casos em que não há apreensão de entorpecentes com o agente.

Nesse particular, a respeito do tema, imperioso consignar que o Supremo Tribunal Federal já assentou que a ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta do agente não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta, eis que a materialidade do crime do tráfico de drogas pode ser comprovada por outros elementos de prova. [...]

Em idêntica orientação é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabendo destacar o julgado a seguir, em que se destaca a possibilidade de utilização de outros meios de prova, inclusive de interceptações telefônicas, para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas: [...].

Dessa forma, ao contrário do que assenta a defesa, havendo provas indiretas robustas da prática do delito de tráfico de drogas, as quais já foram devidamente apreciadas na sentença condenatória, não há óbice na condenação, podendo a materialidade delitiva ser atestada por outros meios de prova, conforme ocorreu
in casu
.

Como se vê, a fundamentação adotada é clara: se a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite que a materialidade do tráfico seja comprovada por provas indiretas (como interceptações telefônicas), a ausência de um laudo pericial sobre uma droga não apreendida torna-se uma consequência lógica e inafastável.

Logo, o acórdão não foi omisso; apenas adotou uma tese jurídica que torna irrelevante a discussão específica sobre o laudo, uma vez que a materialidade foi firmada por outros elementos probatórios considerados válidos e suficientes.

Da mesma forma, não há que se falar em
contradição
na análise da dosimetria da pena.

Como dito, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, aquela que ocorre entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. No caso, o acórdão reconheceu, de fato, a fundamentação genérica para negativar os motivos e as consequências do crime, contudo, justificou de forma explícita e coerente a manutenção da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, com base em outras circunstâncias judiciais desfavoráveis que foram devidamente sopesadas.

O voto condutor expôs o seguinte raciocínio:

Lado outro, embora os motivos e as consequências do crime tenham sido fundamentados genericamente, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico, já que elementares do tipo penal não podem ser consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis para majorar a pena-base, entendo que, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao revisionando fundamentadas em dados concretos, a pena-base fixada pelo juiz sentenciante (07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 600 dias-multa) é necessária, suficiente e adequada para a reprovação e prevenção do crime.

Nessa linha, saliento que, diante da vedação à proteção insuficiente e da necessidade de se aplicar pena adequada e proporcional ao crime praticado, tenho que, neste caso em específico, não é possível a redução da pena-base aplicada.

Nesse sentido, na hipótese em apreciação, de modo excepcional, entendo que “
mesmo que afastadas algumas das circunstâncias judiciais sopesadas inicialmente como desfavoráveis pelo juízo singular, poderá permanecer a pena-base fixada nos mesmos moldes iniciais, quando demonstrado ter sido estabelecida proporcionalmente, levando em consideração as reconhecidas circunstâncias negativas ao acusado
” [...].

Assim, restou esclarecido que a culpabilidade acentuada (evidenciada pela participação em estrutura organizada e ligação com grandes traficantes) e a natureza e quantidade das drogas (menção a quilos de
crack
e cocaína nas interceptações), valoradas negativamente com base no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, eram, por si sós, fundamentos robustos e suficientes para justificar a manutenção da pena-base no patamar fixado. Não há, portanto, qualquer contradição, mas sim o exercício do livre convencimento motivado, que, ao reavaliar a dosimetria, concluiu que a sanção permanecia proporcional e adequada, mesmo após o afastamento de dois vetores.

Logo, os fundamentos trazidos pela defesa novamente, agora em sede de embargos de declaração, foram devidamente apreciados e constam expressamente no voto combatido, de modo que fica demonstrado que a essência da postulação recursal do embargante, a toda evidência, revela-se como uma nítida intenção de reexaminar a matéria de mérito já decidida em seu desfavor por estas Câmaras Criminais Reunidas, com o escopo de alterar o resultado final do julgamento.

Não se trata, em momento algum, de suprir lacuna ou corrigir vício lógico, mas sim de obter uma nova análise de questões já exaustivamente debatidas, o que é manifestamente inviável na estreita via dos embargos de declaração.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os fundamentos do voto e acórdão embargados.

É como voto.

Vitória, 22 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.